Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EXECUTIVO DEFLAGRADO APÓS DECORRIDO INTERREGNO SUPERIOR A 01 (UM) ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 513, § 4o). NECESSIDADE. CONHECIMENTO INEQÚIVOCO DO DEVEDOR ACERCA DO EXECUTIVO. SUCESSÃO DE INCIDENTES VOLVIDOS À FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. TERMO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXPROPRIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 966, § 4o). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÕES AINDA NÃO FORMULADAS AO JUIZ DA CAUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. Conquanto configure garantia assegurada ao devedor sua intimação pessoal acerca do início da fase executiva quando decorrido mais de um do aperfeiçoamento do título executivo judicial (CPC, art. 513, §4o), aferido que atuara imbuído de malícia e leniência com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito executado, evidenciado pela sucessão de incidentes que criara com vistas a furtar-se da intimação que lhe fora endereçada, conquanto patente seu conhecimento sobre o cumprimento de sentença contra si deflagrado, ressoa inviável reconhecer a nulidade do executivo que agitara no bojo de ação anulatória, sob pena de beneficiar a própria torpeza do obrigado, que, mesmo tendo ciência do executivo formulado em seu desfavor, não adotara qualquer medida tendente à quitação do débito exequendo ou ao menos de cooperar com o trânsito processual.
3. Confeccionado e firmado o auto de arrematação e expedida carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato - embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória - e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo legislador processual (CPC, art. 903, § 1o).
4. Conquanto inexistente, no caso concreto, causa hábil a autorizar o desfazimento excepcional da arrematação, sobejando hígida sua validade e eficácia, a questão, contudo, poderá ser resolvida em perdas e danos, consoante ressalva contida na parte final do art. 903 do estatuto processual, uma vez que, não obstante se deva respeito ao ato jurídico perfeito materializado pela arrematação judicial ultimada em conformidade às normas legais, assegurando, via transversa, segurança jurídica ao terceiro adquirente/arrematante de boa-fé, deve ser ressalvado o direito à reparação por danos experimentados por quem porventura tenha sofrido a expropriação em situação em que houvera inobservância das exigências legais.
5. De conformidade com o preceituado no artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil, exsurge incabível o manejo de ação anulatória com o objetivo de impugnar decisão judicial acobertada pela preclusão consumativa, pois o que se ataca nessa espécie de ação anulatória não é o ato judicial em si, mas o ato jurídico praticado pelas partes ou por outros sujeitos participantes do processo, não sobejando legítimo à parte que figura no vértice subjetivo passivo de cumprimento de sentença, ao invés de valer-se do instrumento adequado para desconstituir o decidido, manejar ação anulatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.